Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Nintedanibe. Tema 1.234 do STF. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em rejulgamento, denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de doença pulmonar fibrosante progressiva, não incorporado às listas do SUS. A parte embargante alega omissão e contradição na análise de teses jurídicas e dispositivos constitucionais, além de pleitear o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário e recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, consistentes em omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas, sendo exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, sem necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente, enfrentando de forma suficiente as questões essenciais para a solução da controvérsia, inclusive quanto aos requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF.
5. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva adequadamente a controvérsia.
6. O efeito modificativo dos embargos de declaração exige a presença de vício sanável, o que não se verifica no caso.
7. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade aos arts. 5o, 196 a 200 e 93, IX, da Constituição Federal, mas, como enfatizado, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, tal como ocorreu na espécie.
8. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, inc. VI, 927, 928, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2018; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.08.2017; TJDFT, APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19.10.2016.